Tribunal: TJDFT
Processo: 0730353-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS. ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a prova produzida em juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva.

2. Não é possível a substituição de pena privativa de liberdade em razão da reincidência do acusado na prática de crime doloso, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

3 Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.